Tribunal: TJBA
Processo: 8071758-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071758-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAGEDU TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

AGRAVADO: ALESSANDRO RIBEIRO PASSOS e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO HUMBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAGEDU TECNOLOGIA LTDA contra decisão interlocutória que, de ofício, declarou a incompetência territorial do Juízo de Lauro de Freitas/BA e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Manaus/AM, domicílio dos executados. A Agravante alega a existência de cláusula contratual de eleição de foro indicando expressamente a Comarca de Lauro de Freitas/BA como competente, o que teria sido desconsiderado pela decisão agravada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro constante de contrato de cessão de direitos creditórios, para fins de fixação da competência territorial em ação de execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de eleição de foro constitui manifestação legítima da autonomia da vontade das partes, nos termos do art. 63, caput e §1º, do CPC, desde que prevista em instrumento escrito, vinculada ao negócio jurídico e relacionada com o domicílio de uma das partes.

4. O contrato celebrado entre as partes prevê foro na sede da PAGEDU TECNOLOGIA LTDA, localizada em Lauro de Freitas/BA, sendo essa localidade claramente identificada no contrato social da empresa.

5. Não há qualquer indício de abusividade ou onerosidade excessiva na cláusula, tratando-se de relação contratual entre empresários, o que autoriza a aplicação da Súmula 335 do STF.

6. O art. 781, I, do CPC confere ao exequente a faculdade de ajuizar execução no foro de eleição constante do título, reforçando a validade da cláusula estipulada.

7. A decisão agravada contrariou as disposições legais e jurisprudenciais pertinentes, devendo ser reformada para reconhecer a competência do foro eleito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de eleição de foro, prevista em contrato de cessão de direitos creditórios, é válida e eficaz para fins de fixação da competência territorial da ação de execução de título extrajudicial, desde que observados os requisitos legais.

2. O foro eleito pelas partes, quando pertinente ao domicílio de uma delas e ausente abusividade, deve prevalecer sobre a regra geral do domicílio do réu.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 335 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8012365-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
PAGEDU TECNOLOGIA LTDA
e partes recorridas
ALESSANDRO RIBEIRO PASSOS e ANA CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA PASSOS:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça